Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700255-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANGELO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que o agravante quedou-se inerte quando intimado a se manifestar e determinou o pagamento da RPV já expedida Aduz o Distrito Federal que, intimado para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, tempestivamente apresentou impugnação, alegando excesso nos cálculos. No entanto, o Juízo de origem entendeu por rejeitar a impugnação ao fundamento de que o Distrito Federal permaneceu inerte e determinou o pagamento da RPV. Requer o agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a determinação de pagamento da RPV expedida, bem como seja dado provimento ao presente agravo para revogar a RPV já expedida, com a correção do valor devido em consonância com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. É o Relatório. Decido. Sobressai dos autos de origem que o Distrito Federal teve ciência, pelo sistema, da certidão que oportunizou a manifestação sobre os cálculos da contadoria, em 09.12.2019, com prazo para manifestação até o dia 31.01.2020. Em 07.12.2019, frise-se, antes de tomar ciência da certidão, o Distrito Federal, peticionou nos autos para informar que cumpriu integralmente o comando expresso na sentença e, não, para se manifestar sobre os cálculos, mesmo porque sequer tinha tomado ciência da certidão. Enfim, o Distrito Federal efetivamente se manifestou sobre os cálculos da contadoria em 19.12.2019, antes do transcurso do prazo (ID 52720033). Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora